Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-23.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se conhece do recurso na parte em que se deixa de atender ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a sentença que, quase cinco meses depois do ajuizamento da demanda, extingue o feito devido à falta de citação e de cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Estatuto Processual Civil.
IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.